Tribunal: STF
Processo: ARE 1323242
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C § 4° DA LEI N. 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
    PRELIMINAR. NULIDADE DO FEITO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. VÍCIO INEXISTENTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DENÚNCIA QUE DESCREVE DE FORMA PORMENORIZADA E COERENTE A CONDUTA DO ACUSADO NO CRIME DE TRÁFICO. INICIAL ACUSATÓRIA QUE POSSIBILITOU O EXERCÍCIO PLENO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ADEMAIS, COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA FICA ESGOTADO O TEMA, TENDO EM CONTA QUE HOUVE PRÉVIA E AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA NÃO SÓ PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, QUANTO PARA CONDENAÇÃO DO RECORRENTE. VÍCIO INEXISTENTE. PREFACIAL RECHAÇADA.
    MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO PRESO EM FLAGRANTE APÓS DISPENSAR UMA SACOLA E TENTAR SE EVADIR DA ABORDAGEM POLICIAL. FILMAGENS MOSTRANDO O DENUNCIADO TRAFICANDO ENTORPECENTES. LOCAL DA PRISÃO CONHECIDO POR SER UTILIZADO PARA O COMÉRCIO ODIOSO. DEPOIMENTOS UNÍSSONOS DOS AGENTES PÚBLICOS. CRIME DE MERA CONDUTA CONFIGURADO COM A PRÁTICA DE QUALQUER DAS AÇÕES DESCRITAS NO ART. 33 DA LEI 11.343/06. CONDENAÇÃO MANTIDA.
    DE OFÍCIO. ADEQUAÇÃO DO NÚMERO DE DIAS - MULTA ARBITRADO. PATAMAR DE EXASPERAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE QUE DEVE GUARDAR CORRELAÇÃO COM A MULTA-TIPO. DIMINUIÇÃO NECESSÁRIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA FÁTICA ÀS INSTÂNCIAS SUPERIORES. DETERMINAÇÃO EM OBSERVÂNCIA À RECENTE ORIENTAÇÃO DO STF (HC N. 126292/SP), RATIFICADA NO JULGAMENTO DO DIA 05/10/2016 PELO PLENÁRIO DA MESMA CORTE, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, JULGANDO O MÉRITO DO ARE 964246, REPRESENTATIVO DO TEMA 925. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA FUNÇÃO JURISDICIONAL. IMEDIATO CUMPRIMENTO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. MEDIDA IMPOSITIVA.
    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte "para afastar a imediata execução da pena".
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV, LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Consta na denúncia, em síntese, que o denunciado desobedeceu à ordem de parada da polícia e tentou se evadir, dispensando uma sacola que continha 23 (vinte e três) buchas de cocaína, com peso total de 4,7g (quatro gramas e sete decigramas), 31 (trinta e um) pedras de crack, com peso total de 8,7 (oito gramas e sete decigramas) e 2 torrões de maconha, com peso total de 80g (oitenta gramas).
    Pois bem.
    Textua o art. 33, caput, da Lei de Drogas:
    [...]
    Anote-se, de início, que o crime de tráfico é de ação múltipla, com diversos verbos em seu corpo, os quais compõem uma única figura típica, pelo que a caracterização de apenas um deles tipifica o crime em questão, seja pela aquisição, venda, guarda, fornecimento, manutenção em depósito, entrega a consumo de terceiros, etc.
    Com efeito, a materialidade restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (p. 01), do auto de exibição e apreensão (p. 09), do laudo de constatação (p. 12), do boletim de ocorrência (p. 19-20), dos vídeos e imagens (p. 118 e 119-124) e do laudo pericial definitivo (p. 133-136).
    [...]
    Corroborado ao relato dos policiais, diga-se, harmônico entre si, tem-se as filmagens presentes à p. 118, que mostram o denunciado no ponto de venda de drogas recebendo usuários e indo para trás de um muro para realizar as vendas.
    Aliás, não há qualquer dúvida de que se trata do apelante o indivíduo que aparece nas filmagens, eis que é possível enxergar a marca de nascença existente do lado direito de seu rosto.
    Como visto, trata-se de crime misto alternativo, de forma que para sua configuração basta a prática de qualquer das 18 (dezoito) condutas descritas no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, dentre elas, trazer consigo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
    Desta forma, desnecessária provas acerca da efetiva comercialização do produto, já que o acusado se posicionava atrás de um muro a fim de que não fosse flagrado no ato da venda.
    [...]
    Assim, não há como se conceber um decreto absolutório, pois os elementos de prova reunidos - os depoimentos dos policiais; a quantidade e variedade das drogas apreendidas [salientando-se que a cocaína e o crack estavam separados em porções individuais]; o local da ocorrência, dado como ponto de tráfico de drogas; a inexistência absoluta de provas quanto à ocupação lícita exercida pelo apelante para se manter; as filmagens (p. 118) -, maxima venia, levam à certeza moral pela condenação, atendendo-se o contido no preceito ditado pelo novel art. 28, § 2°, da Lei n. 11.343/06."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente